Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713779-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELENITH JOSE DE ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se, com urgência, o 3a Juizado Especial da Fazenda Publica do DF para que informe expressamente os dados a serem retificados do precatório em epígrafe. Instrua-se os autos com cópia da decisão de id 24154289. Adote a Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 12 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac